Tribunal: STF
Processo: HC 225915
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO.



    1. Em 2 de fevereiro de 2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, referendou a prorrogação do afastamento cautelar de LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Bahia, pelo prazo de um ano.



    2. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados. A denúncia está prestes a ser submetida à apreciação da Corte Especial.



    3. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, somente perante esta Relatoria, outras cinco denúncias (APns n. 940/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF e 1.025/DF), algumas em fase processual mais avançada.



    4. Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais.



    5. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que a denunciada reassuma suas atividades neste momento, pois o retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    6. Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento inicial.



    7. Questão de ordem resolvida no sentido de se prorrogar a medida cautelar de afastamento do cargo de Desembargador.”



    (APn 987-QO/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial).



    Narram os impetrantes, inicialmente, que a paciente encontra-se afastada de suas funções desde 07.12.2020, sendo denunciada em 04.01.2021 pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 2º, § 3º e § 4º, incisos II e IV, e art. 2º, § 1º, todos da Lei nº 12.850/2013.



    Asseveram que, mesmo passados mais de 2 (dois) anos do oferecimento da denúncia, ainda não houve sua apreciação, estando o processo suspenso desde 21.06.2021.



    Defendem, também, o cabimento do writ, no caso, na linha de entendimento jurisprudencial desta Corte, pois se estaria diante de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na duração das medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustentam, em síntese, que “A ausência de fundamento idôneo para o afastamento do cargo, aliado à ausência de justa causa para o recebimento de denúncia e a suspensão do trâmite da ação penal sem qualquer previsão de retomada do seu curso, somam-se ao flagrante excesso de prazo de duração da medida, caracterizando um constrangimento ilegal tal cuja única forma de impugnação é a via do habeas corpus”.



    Pontuam, outrossim, que a decisão impugnada não apresenta fundamentação idônea, limitando-se a replicar os fundamentos da decisão anterior.



    Afirmam, ainda, que a argumentação do acórdão impugnado de que a denúncia estaria prestes a ser apreciada não se sustenta, uma vez que “por falha e culpa do próprio Ministério Público Federal, a defesa sequer pôde apresentar resposta à denúncia contra si ofertada, estando suspenso o prazo para tanto, em razão de a Acusação não ter juntado uma série de documentos expressamente citados na denúncia”.



    Aduzem, em acréscimo, que a fundamentação de que foram oferecidas diversas denúncias no âmbito da Operação Faroeste não se aplica à paciente, tendo em vista que apenas foi denunciada em um único feito que se encontra suspenso, sem denúncia apreciada.



    Concluem, desse modo, que “a Paciente encontra-se afastada do cargo para o qual foi nomeada e empossada há mais de 2 anos e 2 meses, sem que haja denúncia recebida, enquanto as investigações levadas a cabo em inquéritos policiais apontam para sua inocência”.



    Requerem, ao final, que “seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de se determinar o retorno da Paciente ao cargo de Desembargadora do TJBA, até final julgamento da AP 987” pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em 30.03.2023, indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Relator do acórdão impugnado (eDoc. 94), as quais foram prestadas em 03.05.2023 (eDoc. 100).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 102):



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de revisão de afastamento do cargo, quanto a Desembargadora investigada, aplicadas a medida pelo c. STJ.



    1. Medida que se mostra necessária, adequada e proporcional, diante da constatação de que as condutas investigadas foram praticadas no exercício da magistratura.



    2. Pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do writ



    Cabe destacar que esta Corte firmou entendimento pelo não cabimento do habeas corpus quando utilizado, exclusivamente, para impugnar o afastamento cautelar do exercício de cargo público, em razão dessa medida não acarretar restrição ou privação à liberdade de locomoção (HC 191294-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020; RHC 125477-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015; HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, v.g).



    No caso concreto, porém, observo a existência de situação que não se resume ao retorno da paciente ao cargo público de que foi afastada.



    Como se verifica dos autos, o presente habeas corpus não se volta apenas contra o aludido afastamento da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mas abrange também outras medidas cautelares que foram aplicadas cumulativamente, tais como “a proibição de acesso dos investigados às dependências do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Ministério Público do Estado da Bahia, Conselho Nacional do Ministério Público, Polícia Civil do Estado da Bahia, Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, bem como de comunicação com funcionários e de utilização dos serviços do órgão respectivo, nos termos do disposto no art. 319, II, III e VI, do CPP ” (eDoc. 03).



    Desse modo, é possível verificar a existência de risco concreto à liberdade de locomoção, principalmente diante das características das demais cautelares impostas que, eventualmente, podem ensejar a conversão em prisão, caso descumpridas.



    Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, como se observa do seguinte julgado de caso análogo:



    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    (…)



    4. A Corte Especial do STJ, com fundamento no Código de Processo Penal, não só afastou o paciente do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas como também o proibiu de adentrar as dependências do Tribunal de Contas. Consequentemente, em havendo descumprimento, a teor do disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Cabível, portanto, Habeas Corpus para exame da adequação e necessidade da medida cautelar.



    5. No particular, a permanência do paciente no cargo, acusado de crime contra Administração Pública, de modo a continuar no exercício de relevantes funções (fiscal do patrimônio público), revela-se incompatível com a gravidade do delito imputado. Motivação idônea.



    6. Ordem de Habeas Corpus indeferida”.



    (HC 158.217/DF, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, grifei)



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, os seguintes precedentes: HC 215.241-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 13/12/2022 e HC 215.226-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 22/09/2022.



    Diante do exposto, entendo, no caso, ser possível a utilização do instrumento do habeas corpus.



    3. Das premissas necessárias para imposição de medidas cautelares



    No ponto, tenho reiterado as premissas comuns previstas na legislação processual penal que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.



    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou de medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos.



    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.



    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual.



    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).



    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179):



    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa.



    (…)



    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”.



    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico da paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pelos impetrantes.



    4. Da análise das medidas cautelares impostas à paciente



    De acordo com os elementos constantes dos autos, a paciente foi presa preventivamente e afastada de suas funções em 14.12.2020, com referendo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 11.02.2021, mantendo-se o afastamento pelo período de 01 (um) ano. A paciente foi, ainda, denunciada pela suposta prática dos crimes de pertencimento a organização criminosa (art. 2º, § 3º e § 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013) e de impedir ou embaraçar a investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013) (eDoc. 02).



    Conforme informações prestadas, o eminente Ministro Og Fernandes, Relator da APn 987/DF no STJ, em 21.06.2021, revogou a prisão preventiva da paciente, mantendo-se medidas cautelares diversas  e, em 20.04.2022, ordenou a retirada da monitoração por tornozeleira eletrônica (eDoc. 100).



    Em 02.02.2022, houve a primeira prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc. 04).



    Já em 1º.02.2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o afastamento cautelar da paciente, prorrogando-se por mais 01 (um) ano a medida, em razão de persistirem os motivos que ensejaram a sua decretação (eDoc. 91).



    É contra esse acórdão que se volta a presente impetração.



    Como se observa dos autos, o Superior Tribunal de Justiça impôs e manteve o afastamento cautelar da paciente, principalmente para fazer cessar as atividades de “suposta organização criminosa formada por magistrados, servidores, advogados e empresários, e voltada à negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras no oeste baiano”. (eDoc. 03)



    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na renovação do afastamento da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc. 91):



    “Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da Operação Faroeste, somente perante esta Relatoria, outras cinco denúncias (APns n. 940/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF e 1.025/DF), algumas em fase processual mais avançada. 



    Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais. 



    Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que a denunciada reassuma suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Como destaquei na decisão monocrática que decretou o afastamento cautelar inicial (fls. 299-347 da CauInomCrim 26/DF): 



    ‘Os supostos crimes pelos quais os agentes públicos estão sendo investigados são diretamente ligados ao exercício funcional, pois são praticados no desempenho abusivo da função. São crimes que trazem efeito deletério à reputação, à imagem e à credibilidade do Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil baianos, além da Polícia Federal. 



    A natureza da atividade desenvolvida pelos investigados exige atuar probo, lídimo e transparente. São agentes remunerados para restaurar a ordem, para fazer cumprir as leis e para zelar pelo princípio republicano. Sobre eles não deve pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a moralidade administrativa ou que suscite dúvidas sobre sua imparcialidade. 



    Não se pode admitir que os magistrados investigados continuem ditando o que é justo e o que não é, tomando assento nos julgamentos. Ao que indicam as provas colhidas até o presente momento, em prol de seus interesses econômicos escusos, eles prejudicaram – e prosseguem prejudicando – o jurisdicionado e seu direito à liberdade, ao patrimônio e a outros temas altamente sensíveis a todos os cidadãos. 



    É inaceitável que os investigados, aparentemente descambando para a ilegalidade, valham-se das relevantes funções que o Estado lhes confiou para enriquecer ilicitamente, em prejuízo da justiça que deveriam fazer prevalecer diuturnamente, afastando-se do dever de reparar ilegalidades e de restaurar o império da lei. 



    Os afastamentos visam, portanto, não apenas a resguardar a imagem do poder público do Estado da Bahia, mas também, primordialmente, a garantir que o jurisdicionado não seja julgado por pretor suspeito, acusado de ‘venda’ de sentença e de integrar organização criminosa. 



    Dessa forma, é premente a necessidade de que os investigados afastados se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão – administrativa ou judicial – do órgão no qual exerce sua função. 



    Por último, ainda pondero que os afastamentos são indispensáveis como forma de permitir o bom andamento da investigação criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão. 



    Como consectário lógico, a medida deve abrigar, também, a proibição de acesso dos investigados das dependências do Tribunal de Justiça da Bahia, Ministério Público da Bahia, Conselho Nacional do Ministério Público, Polícia Civil da Bahia, Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública da Bahia, bem como de comunicação com funcionários e de utilização dos serviços de tais órgãos, evitando que eles possam utilizar-se, indiretamente, do seu poder, para atrapalhar a investigação ou garantir o recebimento das eventuais vantagens indevidas. 



    Entendo, assim, que a medida ora analisada é necessária e adequada, devido à natureza dos delitos em apuração.’



    Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento cautelar.” (grifei) 



    Consoante ressaltei em decisão proferida no writ anteriormente impetrado pela defesa da paciente (HC 213.712/DF), há fundamentos consistentes lançados pelo Superior Tribunal de Justiça que revelam a gravidade das condutas que justificaram a imposição de medidas cautelares:



    “Cabe destacar, ainda, por oportuno, a seguinte fundamentação lançada no Superior Tribunal de Justiça quando determinou a conversão da prisão temporária da paciente em preventiva (eDoc. 02): 



    ‘(…)



    O aprofundamento das investigações resultou na realização de diversas medidas cautelares – como afastamentos de sigilo de dados bancários fiscais e telemáticos, buscas e apreensões, prisões preventivas e afastamentos das funções públicas – em face vários alvos. Revelou-se, então, uma aparente engrenagem criminosa com diversas ramificações e possível envolvimento de dezenas de pessoas, muitas delas autoridades da alta cúpula de poder público baiano.



    (...)



    Em seguida, foi deflagrada, no dia 14.12.2020, uma nova fase da Operação Faroeste (CauInomCrim nº 26/DF, na qual foram realizadas medidas de busca e apreensão contra diversos alvos, dentre eles as representadas (...) e Lígia Maria Ramos Cunha Lima, além de prisão temporária de ambas as representadas.



    De acordo com os resultados preliminares da Polícia Federal, as medidas de busca revelaram a necessidade de converter a prisão temporária das representadas em prisão preventiva, conforme passo a detalhar.



    (…)



    Após o cumprimento das medidas cautelares, as suspeitas em torno da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima se avolumaram.



    Diversos documentos relacionados à Operação Faroeste foram encontrados em seu poder, inclusive uma proposta de colaboração premiada do Ministério Público Federal, a ser realizada com Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e Vasco Rusciolelli Azevedo, cujo teor seria sigiloso.



    Ademais, foram identificados diversos pagamentos do escritório de Rui Carlos Barata Lima Filho para Lígia Maria Ramos Cunha Lima, conforme relatório da Delegada de Polícia Federal (e-STJ fls. 237-351):



    (…)



    A situação se torna mais grave, uma vez que a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República já havia identificado significativo incremento dos rendimentos de Rui Carlos Barata Filho após a nomeação de sua genitora como Desembargadora, no ano de 2015. No ‘Documento 26’ da mídia anexada aos autos pelo MPF (e-STJ fl. 89 da CAuInomCrim nº 26/DF), é possível notar sua evolução patrimonial, representada pelo aumento do saldo de seus bens e direitos de R$ 718.642,96 no início de 2013, para R$ 3.996.102,36 no final de 2018, o que significa mais do que quadruplicar seu patrimônio em apenas 6 anos.



    Soma-se a isso o fato de que, no mesmo período, os créditos bancários foram muito superiores aos seus rendimentos líquidos, o que ‘pode indicar recebimento de valores não declarados à Receita Federal ou movimentação de recursos de terceiros’.



    Além disso, já havia relato nos autos de que a representada estaria intimidando servidores e promovendo a destruição de provas, conforme relata o MPF (e-STJ fls. 3-71):



    ‘(...) LÍGIA CUNHA, tomando ciência pela mídia, de eventual tratativa de acordo de colaboração no âmbito da Operação Faroeste, foi, pessoalmente e durante a noite, na residência da Declarante da Justiça baiana, frise-se, por relevante, sua assessora, para intimidá-la. Avive-se:



    (…)’



    Tal fato se repetiu, mais uma vez, procurando a apontada Declarante, documentar as investidas de LÍGIA CUNHA contra ela, numa sequência em que ela passou a mandar a referida assessora escrever documentos de próprio punho, numa possível construção de tese incriminatória contra aquela. Colaciona-se:



    (…)



    Além dos depoimentos acima colacionados, o MPF apresenta um print da tela do celular da assessora da representada, no qual outro assessor, chamado Danilo, declara, através de WhatsApp, que vai ‘parecer um psicopata’, em razão da constante alteração de posicionamento da representada nos processos minutados por seus assessores.



    Como se não bastasse tais indícios, verifico, ainda, que a representada Lígia Maria Ramos Cunha Lima descumpriu a ordem de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o que inclui expressamente a vedação de comunicação com funcionários.



    (…)



    As imagens colacionadas pela autoridade policial revelam que a representada, que teve seu aparelho de telefone celular apreendido, tomou conhecimento da ordem de afastamento cautelar do exercício da função às 06:10 horas do dia 14.12.2020.



    No entanto, no mesmo dia, em três oportunidades (às 11:28 horas, às 12:33 horas e às 12:37 horas), o terminal telefônico de Rui Barata, marido de Lígia Maria Ramos Cunha Lima, presente no local durante a diligência, tentou contatar a assessora da representada.



    Consoante acima demonstrado, a representada passou a adotar comportamentos ostensivos de destruição de evidências que possam incriminá-la, chegando a intimidar seus próprios servidores.



    Adicionalmente, restou assentado nos autos que a imputada descumpriu deliberadamente ordem expressa de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora, ao tentar entrar em contato com testemunha protegida na forma da Lei nº 9.807/99, que é servidora de seu gabinete e sua assessora direta.



    Nesse cenário, o estado de liberdade da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima coloca em risco as investigações, já que a magistrada tem adotado a prática sistemática de apagar os rastros deixados pelas aparentes atividades ilícitas empreendidas, alterando artificialmente o cenário fático numa tentativa de ludibriar as autoridades incumbidas da investigação, o que coloca em perigo a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.



    (...)



    Quanto à necessidade da garantia da ordem pública, os fatos apurados até o presente momento indicam que as investigadas exercem papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais para legitimação de terras no oeste baiano, e continuariam praticando tais atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper. 



    (…)



    Cabe, por fim, destacar que a mera denúncia da existência do crime não é suficiente para fazer cessar a sua prática, já que tem sido observada a continuidade da conduta criminosa, mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-la. Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a organização criminosa muitas vezes envolve uma cadeia de atos concatenados interdependentes que, uma vez iniciados, não podem ser facilmente interrompidos’.” (grifei) 



    É possível observar, no caso, que as circunstâncias descritas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram, de maneira fundamentada e adequada, a necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas à paciente para prevenir os riscos à ordem pública, à instrução criminal e evitar a reiteração delitiva. 



    A medida cautelar remanescente de afastamento do cargo público ainda se mostra necessária diante do posterior oferecimento da denúncia formulada contra a paciente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de interferir na investigação de organização criminosa, bem como em razão da gravidade concreta dos fatos imputados envolvendo suposto esquema criminoso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia voltado à negociação de decisões judiciais.



    Além disso, consta dos autos que a paciente também foi denunciada por, em tese, estar interferindo nas investigações envolvendo a suposta organização criminosa, o que inclusive ensejou a necessidade de sua prisão preventiva em momento anterior, como acima registrado.



     Nesse contexto, mesmo tendo a sua prisão preventiva revogada, o afastamento da paciente do cargo coaduna-se com a motivação que a justifica, vinculada ao ponto nodal dos delitos pelos quais foi denunciada, sobretudo quando verificado concretamente que o cargo público teria sido utilizado para viabilizar a empreitada criminosa.



    Nessa linha, assiste razão ao Superior Tribunal de Justiça quando conclui no acórdão impugnado que “Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento cautelar”. Apesar do tempo decorrido, persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, em especial o afastamento da função pública, tendo em vista os aspectos circunstanciais antes aludidos, que levantam fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado pela paciente na suposta organização criminosa, depreendido, como antes visto, no exercício do cargo público. 



    Nesse sentido, ponderou a Procuradoria-Geral da República no parecer exarado nestes autos (eDoc. 102):



    “Verifica-se que há elementos que sustentam seja a paciente mantida afastada do cargo de Desembargadora, tendo em vista que os supostos crimes que ela está sendo investigada estão diretamente ligados ao exercício da magistratura, sendo que o seu retorno, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ocasionar ‘instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia’. 



    Se operador do mercado financeiro reiteradamente comete crimes financeiros, é intuitivo e de Lei seja ele afastado das operações do mercado, proibido cautelarmente de lá atuar. O mesmo se verifica quando a autora dos fatos de relevo penal e reiterados é Desembargadora, sendo os fatos no exercício da magistratura, sendo que até onde se sabe o afastamento da ora paciente de seu cargo foi com garantia de percepção de vencimentos. 



    Somente a medida cautelar aplicada à paciente obstaram as condutas ilegais, bem como obstaram a inegável influência da paciente, Desembargadora, em um dos principais locais dos fatos, o TJ/BA. Daí a medida em tela ser adequada, necessária e proporcional ao caso concreto, já que há elementos na espécie no sentido de que a paciente participou de conduta que derrui, intrinsicamente, a parcela de jurisdição em sua pessoa depositada pelo Estado e em grau que há ameaça à credibilidade de todo um Tribunal de uma das unidades da Federação. 



    O fumus boni iuris e o periculum in mora aqui são no sentido de que o afastamento da paciente de seu cargo no TJ/BA é medida necessária para tutelar a jurisdição daquele Tribunal, bem como a população do Estado da Bahia”. (grifei)



    Registro, na esteira da jurisprudência desta Corte, que tais fundamentos são idôneos para imposição das medidas cautelares aplicadas. Nesse sentido:



    “(...) 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem.”



    (HC 134.029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 18.11.2016, grifei).



     



     “(.